Tribunal: TJSP
Processo: 2267310-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Programa de Computador
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CONTRAFAÇÃO – Indeferimento do pedido de vistoria, com determinação de prévia citação da ré, para o exercício do contraditório – Descabimento – Indícios da utilização, pela agravada, de programas de computador de propriedade da agravante – Prova da alegada contrafação e de sua extensão que somente será possível com a realização de vistoria a ser

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CONTRAFAÇÃO – Indeferimento do pedido de vistoria, com determinação de prévia citação da ré, para o exercício do contraditório – Descabimento – Indícios da utilização, pela agravada, de programas de computador de propriedade da agravante – Prova da alegada contrafação e de sua extensão que somente será possível com a realização de vistoria a ser realizada sem a prévia cientificação da agravada – Fundado receio de que, sendo previamente cientificada da vistoria, a empresa possa excluir os programas de seus computadores, inviabilizando a prova – Medida respaldada no art. 13 da Lei no 9.609/98 e no art. 381, I, do CPC/15 – Contraditório e ampla defesa que são, apenas, postergados – Efeitos da medida que não são irreversíveis, pois, aquele que requerer a vistoria agindo de má-fé, por espírito de emulação, capricho ou erro grosseiro, responsabiliza-se pelas perdas e danos, nos termos do § 5o do art. 14, da Lei no 9.609/98, bem como do art. 302 do CPC/15 – Vistoria que deve ser realizada "inaudita altera parte" – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.